Tribunal: STF
Processo: RE 580136
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Contagem de prazo. Erro. Ocorrência. Acolhimento dos declaratórios. Agravo regimental. Mérito. Prequestionamento. Ausência. Função Gratificada Universitária (FGU). Incorporação da vantagem. Natureza. Reajuste. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Constatada a ocorrência de erro material na certidão que atestava a intempestividade do agravo regimental, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que se conheça do referido recurso.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. O Tribunal de origem concluiu, a partir de uma interpretação sistemática das Leis Complementares nºs 122/94 e 163/99 e das Leis nºs 8.049/01 e 8.061/02, todas do Estado do Rio Grande do Norte, que a vantagem pecuniária incorporada, denominada Função Gratificada Universitária (FGU), tem natureza salarial, compondo, destarte, o vencimento (salário-base) dos agravados, razão pela qual deveria ser reajustada conforme percentual previsto na Lei nº 8.049/01.



    4. Rever esse entendimento demandaria a análise da legislação local pertinente, a que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    5. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do agravo regimental anteriormente interposto.



    6. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.